Tribunal: TJSP
Processo: 0002449-88.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002449-88.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é
apelante
WAGNER
ANANIAS
DE
FREITAS
BRUNO,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002449-88.2018.8.26.0457 - Voto no 37412 - J
2
.Apelação Criminal no 0002449-88.2018.8.26.0457
Origem: 1a Vara Judicial/Pirassununga
Magistrado: Dr. Rafael Pinheiro Guarisco
Apelante: WAGNER ANANIAS DE FREITAS BRUNO
Apelado: Ministério Público
Voto no 37412
APELAÇÃO
FURTO QUALIFICADO
Autoria e
materialidade delitivas nitidamente delineadas nos
autos
Firmes e seguras palavras da vítima e
testemunha
-Reconhecimento
da
tentativa

Impossibilidade - Afastamento da causa de aumento
de repouso noturno - Impossibilidade - Penas bem
dosadas Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WAGNER ANANIAS DE FREITAS BRUNO contra a r. sentença
de fls. 199/202 que o condenou por incursão ao art. 155, §§ 1o E
4o, inciso I, do Código Penal, a pena de 02 anos e 08 meses, em
regime inicial aberto, pena substituída pelas penas restritivas de
direito de prestação pecuniária, pagamento em dinheiro de um
salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento, e prestação
de serviços à comunidade, além do pagamento de 13 dias-multa.
Consta da denúncia, que no dia 05 de julho de
2018, por volta das 21:19 horas, na Avenida Prudente de Moraes, no
1.510, Vila Pinheiro, o apelante subtraiu para si, mediante
arrombamento e durante o repouso noturno, coisa alheia móvel,
consistente em 01 (uma) frente de toca-CD de caminhão, 01 (uma)
camiseta do Brasil e 01 (uma) caixa, com várias ferramentas,
objetos todos de propriedade da vítima Fernando Antonio Bonani
Junior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002449-88.2018.8.26.0457 - Voto no 37412 - J
3
A Defesa recorreu, requerendo a absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento
da tentativa e afastamento da causa de aumento do repouso
noturno (fls. 223/228).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 240/242), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 252/254).
Relatei.
Auto de prisão em flagrante (fls. 02), Boletim
de Ocorrência (fls. 10/12), autos de exibição e apreensão (fls.
13/14), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 69/71), laudo
pericial no local dos fatos (fls. 108/110) atestam a materialidade
delitiva.
Não há dúvidas, ainda, como se verá, da autoria
delitiva o que salta nítido da prova oral colhida, sobretudo a
colhida na mídia digital que acompanha os autos.
A vítima, ao ser ouvida em Juízo, contou que foi
acionada pelo rádio alarme, pois o réu havia furtado uma Frente de
toca-CD de um de seus caminhões. Para tanto ele se utilizou de
uma “taiadeira”e outras ferramentas de pedreiro para fazer um
buraco na parede e adentrar no local. Disse que após se evadir do
local, a polícia o localizou logo depois, ainda na posse do toca-CD
subtraído e ainda na posse de uma Camisa do Brasil e uma caixa
com várias ferramentas usadas para fazer o buraco na parede.
O policial militar Clayton Luiz Chicaroni de
Mattos, que participou da prisão do agente, contou que após ser
acionado pela vítima e ter comparecido ao local dos fatos, saiu à
procura do furtador, vindo a localizar o acusado próximo de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002449-88.2018.8.26.0457 - Voto no 37412 - J
4
ponto de venda de entorpecente, ainda sujo de poeira de concreto
e na posse de uma caixa de ferramentas, dentro da qual estava a
frente de um rádio. Levando o objeto à presença da vítima, ela de
pronto o reconheceu como sendo o rádio subtraído.
O apelante negou o furto, mas admitiu que foi
ao barracão para quebrar o muro e ingressar no local, mas como o
alarme foi acionado saiu sem realizar qualquer subtração.
Diante de tal panorama, não há dúvida alguma
que o apelante furtou os objetos, fazendo um buraco no muro e
depois fugiu.
Como se vê, a prova é farta.
Ora, sendo o agente surpreendido em poder da
res furtiva, há presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o
ônus da prova.
Confira-se:
“A apreensão, ainda que de parte das coisas
surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele
presunção de certeza em relação a autoria.”
(RJDTACRIMSP 27:180)
De fato, ao contrário do que alega a douta
Defesa, o furto se consumou, pois o entendimento jurisprudencial
dominante prega que o furto se consuma com a inversão da posse,
ou seja, quando o agente tira o bem da esfera de disponibilidade
da vítima, sendo prescindível que a res saia da esfera de vigilância
do ofendido ou que o agente exerça a posse mansa daquela.
No presente caso, apesar do réu ter sido
detido logo depois dos fatos, o crime se consumou, eis que mesmo
por pouco tempo, eles tornou-se possuidor da res subtraída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002449-88.2018.8.26.0457 - Voto no 37412 - J
5
Nesse sentido:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ROUBO.
CONSUMAÇÃO.
POSSE
TRANQUILA
DA
RES.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO
STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. (...). 2. Considerando que o art. 157 do
CP traz como verbo-núcleo do tipo penal do delito de
furto a ação de “subtrair”, podemos concluir que o
direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou
amotio, em que os delitos de roubo/furto se consumam
quando a coisa subtraída passa para o poder do agente,
mesmo que num curto espaço de tempo, independente
da res permanecer sob sua posse tranquila. Dessa
forma, a posse tranquila é mero exaurimento do delito,
não possuindo o condão de alterar a situação anterior.
O entendimento que predomina no STJ é o de que não
é exigível, para a consumação dos delitos de furto ou
roubo, a posse tranquila da res. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento (AgRg no REsp 859952 / RS .
Min. Jane Silva 6o Turma, 27/05/2008 )”

Portanto, percebe-se que o crime de furto
restou consumado.
No mais, a qualificadora restou comprovada
pelo laudo pericial juntado aos autos. Ao contrário do que alega a
douta Defesa, o próprio apelante confessou ter quebrado o muro
para poder entrar no local.
Condenação, portanto, irreparável.
A reprimenda também não merece reparo.
Na primeira etapa, observado o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002449-88.2018.8.26.0457 - Voto no 37412 - J
6
art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante fixou a pena-
base no mínimo legal.
E, na terceira e última etapa, devidamente
reconhecida a causa de aumento do repouso noturno.
Neste ponto, o pleito defensivo também não
prospera, tendo em vista que para configurar a majorante do
repouso noturno não é necessário que a vítima esteja dormindo no
local em que ocorreu o furto, bastando que se dê em horário que
costumeiramente se dorme, o que ocorreu no presente caso.
Anote-se que a lei não faz referência ao local
do delito e tampouco se a vítima deve estar ou não acordada,
bastando para configurar a majorante que o furto seja praticado
durante repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as
residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante
o fato de ser tratar de crime cometido em via pública.
O artigo 155, parágrafo 1o, do CP, ao punir mais
severamente o furto cometido durante o repouso noturno, visa
proteger o patrimônio particular no período em que o poder de
vigilância sobre a coisa encontra-se diminuído.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
CRIME
PRATICADO
DURANTE
O
REPOUSO
NOTURNO.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
APLICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
Incide a causa de aumento de pena referente à prática
do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o
local dos fatos seja estabelecimento comercial ou
residência
desabitada,
tendo
em
vista
a
maior
vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes. 2. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002449-88.2018.8.26.0457 - Voto no 37412 - J
7
contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não
houve necessidade de incursão no acervo probatório dos
autos, para se concluir pela violação ao art. 155, § 1o,
Código Penal, uma vez que a situação fática já estava
delineada no acórdão recorrido. Não há se falar,
portanto, na incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1582497/MG,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).
Diante desse quadro, forçosa a manutenção
reconhecimento da majorante do repouso noturno.
O regime aberto e as penas restritivas de
direitos também ficam mantidos, não havendo insurgência nesse
sentido.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
defensiva, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.
EDISON BRANDÃO
Relator